Tribunal: TJES
Processo: 0000898-06.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000898-06.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: PETROQUALI SOLUCOES EM SOLDAGEM E INSPECAO LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000898-06.2017.8.08.0006;

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA;

APELADO: PETROQUALI SOLUCOES EM SOLDAGEM E INSPECAO LTDA;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença de fls.177/178 verso, proferida nos autos da presente
Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedidos de Obrigação de Fazer, de Não Fazer e de Indenizar, com Pedido Liminar
ajuizada por PETROQUALI SOLUÇÕES EM SOLDAGEM E INSPEÇÃO LTDA
, em que o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a) Confirmar a liminar deferida em fls. 57/60, bem como declarar a nulidade dos resgates realizados na conta do requerente em dezembro/2018, totalizando R$ 80.001,49 (oitenta mil, um real e quarenta e nove centavos); b) Determinar a expedição de alvará em favor do requerente, no que tange ao valor bloqueado e transferido em fls. 72/73, configurando a restituição de forma simples; e c) Determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos/resgastes na conta do requerido, enquanto pende a demanda de execução
.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 180/191 o Banco apelante argumenta, em síntese, impossibilidade de antecipação da tutela, legalidade do contrato celebrado entre as partes, validade do contrato firmado, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, inexistência de dano material, necessidade de incidência de juros moratórios sobre o valor a título de indenização por dano material somente após a citação, e necessidade de inversão do ônus da sucumbência ou, alternativamente, sua limitação ao percentual de 10% (dez por cento).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, trago parte do que restou consignado na sentença recorrida:

“
[...] A requerente sustenta que, concomitantemente, o banco requerido ajuizou ação de execução requerendo o vencimento antecipado do empréstimo no valor de R$ 265.867,54 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais, e cinquenta e quatro centavos), e realizou descontos na conta da mesma no valor total de R$ 80.001,49 (oitenta mil, um real e quarenta e nove centavos). Em contra partida, o requerido alega que não há qualquer abusividade contratual ou conduta violadora de responsabilidade civil que gere a procedência da demanda.

A priori, verifica-se que em que pese o banco requerido ter permanecido inerte quanto ao despacho de fls. 175 (certidão 176verso), os autos em apenso de n° 00006758-22.2016.8.08.0006 contemplam o contrato celebrado entre as partes.

Da análise do mesmo, observa-se a seguinte previsão contratual (fls. 21verso daqueles autos, página 4 do contrato):

(...) PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA, COMPREENDENDO O VALOR DAS PRESTAÇÕES, ACRESCIDO DOS ENCARGOS FINANCEIROS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DESPESAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO, NA FORMA E NOS VENCIMENTOS ESPECIFICADOS NOS ITENS 2.1 A 2.10 ACIMA, AUTORIZO (AMOS) O BANCO DO BRASIL S.A., EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, A PROCEDER AOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS A DÉBITO DA CONTA CORRENTE ESPECIFICADA NO ITEM 1.3 ACIMA, OBRIGANDO-ME (NOS) A MANTER, NAS ÉPOCAS PRÓPRIAS, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE À ACOLHIDA DE TAIS LANÇAMENTOS, INDEPENDETEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO. (...)

Além disso, a previsão contratual foi devidamente destacada em termo próprio, consoante fls. 26/28 dos autos mencionados, devidamente assinado por um representante da empresa autora, com os seguintes termos:

(...) Pela presente autorizo esse Banco a promover, a débito de minha conta de depósitos, os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios – quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade – do financiamento acima indicado, que me foi concedido nesta data.

Portanto, considerando que havia previsão contratual dos descontos em conta, não verifico qualquer abusividade da cláusula ou causa de devolução em dobro, uma vez que não há qualquer vulnerabilidade da requerente, pessoa jurídica que mercadologicamente conhece das questões bancárias, obtenção de recursos para capial de giro da empresa, e ainda, possui assessoramento contábil ou jurídico em suas atividades, não se configurando relação consumerista, consoante entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de manifestação no agravo em recurso especial quanto aos temas sobre os quais a decisão de inadmissibilidade negou seguimento ao recurso especial enseja o conhecimento integral daquele recurso. 3. O acórdão vergastado assentou que, intimados os agravantes para demonstração de sua hipossuficiência, deixaram de encartar documentos hábeis a comprovar sua condição financeira insuficiente para arcar com as despesas processuais. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. A modificação do entendimento de que a prova pericial não é relevante ensejaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 6. É inaplicável a Súmula nº 7 do STJ quando o julgamento do recurso especial limita-se a examinar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual. 7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1827898 SP 2021/0021734-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

Dessa forma, entendo que o julgamento versa sobre a incompatibilidade das condutas perpetradas pelo requerido que, tanto descontou os valores em conta (na forma prevista contratualmente), como também manejou ação de execução.

Observando tanto a presente demanda quanto a de execução em anexo (n° 0006758-22.2016.8.08.0006), registra-se que o contrato foi celebrado entre as partes em 10.12.2015, com vencimento da primeira parcela para 25.01.2016, os descontos em conta da requerente ocorreram a partir de dezembro/2016 e a ação de execução ajuizada em outubro/2016.

Ou seja, mesmo após 2 (dois) meses do ajuizamento da demanda de execução, o requerido não comunicou nos autos que havia realizado os descontos na conta do requerente, a fim de abater do montante a ser executado, razão pela qual, entendo se tratar de conduta violadora da função social do contrato e da boa-fé, senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Código Civil)

Assim, repita-se, enquanto o ajuizamento da ação ou os descontos em conta, de forma isolada, caracterizariam mero exercício regular de um direito, somadas, as condutas configuram ato ilícito, motivo pelo qual devem ser devolvidos os valores descontados, eis que posteriores ao ajuizamento da execução em apenso, razão pela qual mantenho a liminar deferida.

Além disso, entendo que enquanto perdurar a ação executiva, o requerido deve se abster de realizar os descontos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Por fim, no que concerne aos danos morais, vale salientar que, em se tratando de pessoa jurídica, o STJ estabeleceu que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227). Contudo, a jurisprudência pátria vem firmando posicionamento no sentido de ser cabível indenização por danos morais apenas nos casos em que seja comprovada efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, ou seja, não bastando, para tanto a simples prova da ocorrência da situação ensejadora do dano, como foi o caso dos presentes autos, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DANO À DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial. 2. Na hipótese, a antecipação de valores para terceiro, resultante de fraude, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, não é suficiente para macular a imagem da autora (pessoa jurídica) e lhe causar prejuízo. 3. Não se observa qualquer violação à direitos da personalidade do sócio/administrador da empresa em razão de incorreta antecipação de valores recebidos por cartão de crédito, fato inserido estritamente na relação comercial existente entre sua empresa e a operadora de cartão de crédito, sem qualquer tipo de extrapolação patrimonial. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJDFT, Acórdão 1336327, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. )

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização. 2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial. 4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade. 5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15. 6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado. 7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal – recurso inominado, em vez de apelação – não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie. 8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes. 12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente. 13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido. (STJ, Resp 18822640/SC, rel. Min. Nancy Andrighi. 19/11/2019)

Nesse sentido, tendo em vista que não resultaram caracterizados danos a imagem da pessoa jurídica a terceiros, entendo pela não caracterização de dano moral indenizável.

Portanto, entendo pela parcial procedência da ação. [...]”

Após a devida apreciação da questão, entendo que agiu com acerto o Juízo de origem.

Restou incontroverso nos autos que o Banco apelante, embora tenha
declarado
o vencimento antecipado d
a dívida
, em razão do inadimplemento da apelada
(
fl
s
. 157/
158
)
e, p
o
r consequência, esteja promovendo a ex
ecução do c
ontrato
(
fls. 46/47)
, por meio do processo nº
00006758-22.2016.8.08.0006,
este
efetuou descontos de valores
na conta do Apelado, como se ainda em curso o pacto ajustado, caracterizando o exercício arbitrário de suas próprias razões,
o que é vedado no
nosso ordenamento jurídico. Neste sentido:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITAS DE FRAUDE. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ARBITRÁRIA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DESBLOQUEIO. DANOS MORAIS CABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido inicial: Trata-se de ação em que VANUSA OLIVEIRA Sousa requer a condenação da CEF em obrigação de fazer, consistente no desbloqueio de sua conta-poupança, sob a alegação de que ocorrido bloqueio indevido, o que será abaixo melhor esclarecido. Em sequência, pugna pela condenação da empresa pública a reparar os danos morais que alega haver suportado. 2. Recurso inominado interposto pela Parte Autora em face de sentença que rejeitou o pedido inicial. A sentença recorrida traz por fundamento o dever das instituições bancárias de promoverem bloqueio de contas em que ocorram suspeitas de fraudes e/ou transações irregulares, indicando determinação de resolução do Banco Central. Caberia, portanto, à autora demonstrar a regularidade das movimentações. Na peça recursal, a autora sustenta não haver participado de qualquer fraude ou ilícito, ratificando os argumentos da inicial, pleiteando reforma da sentença. 3. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 115/119). 4. Fundamento Legal: 4.1. Nas demandas que envolvem discussão de contratos bancários, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em face da relação de consumo existente entre o cliente e a instituição financeira, razão pela qual as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes, afastando-se o dever de reparar o dano apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do § 3º do art. 14 do referido diploma legal (ADIN 2591/DF, Súmula nº 297, STJ). 4.2. Trecho em que o Ilustre autor João Batista de Almeida discorre acerca da vulnerabilidade do consumidor: É facilmente reconhecível que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo. A começar pela própria definição de que consumidores são os que não dispõem de controle sobre bens de produção e, por conseguinte, devem se submeter ao poder dos titulares destes. Para satisfazer suas necessidades de consumo, é inevitável que ele compareça ao mercado e, nessas ocasiões, submeta-se às condições que lhe são impostas pela outra parte, o fornecedor. 4.3. Para consubstanciar a responsabilidade civil, faz-se necessário identificar-se a conduta do agente e o resultado danoso, bem como o nexo causal, que consiste no elo entre a conduta e o resultado. 4.4. Quanto à inversão do ônus da prova, destaca-se que o magistrado possui ampla liberdade no momento da apreciação dos requisitos legais para deferir ou não a medida, conforme dispõe o art. 6º, do CDC. Assim, caso conclua pela ausência dos requisitos (verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência), indeferirá a inversão. 5. Caso Concreto: 5.1. Pois bem, do circunstanciamento fático contido nos autos, apurou-se que a recorrente, advogada, fora contratada por um suposto advogado, para prestar-lhe serviços, como correspondente, o qual se resumia a saque de RPVs. Nesse contexto, houve o bloqueio da conta-poupança da recorrente (3151 013 00046289-8), por suspeita de saques de natureza fraudulenta, o que, inclusive, estaria sendo apurado na esfera criminal, conforme documentos de fls. 40/41. 5.2. Constitui-se fato incontroverso a suspeita de fraude no saque de RPVs, embora não se constate, a princípio, ilegalidade nas prestações dos serviços como advogada correspondente do suposto advogado mandante, fato em apuração na esfera penal.
O busílis reside em averiguar a (I) legalidade da conduta da recorrida, ao bloquear movimentações da conta-poupança da autora por tal motivo, bem como a forma procedida
. Assim, independentemente da valoração econômica e dos resultados das investigações criminais, resta avaliar-se se estão configurados todos os elementos que tornam apto o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária, quais sejam, conduta, dano e nexo causal. 5.3. Como visto, o bloqueio respaldou-se em suspeitas de fraudes amplamente discutidas nos autos do processo. No entanto,
como bem sabido, o Direito Brasileiro não ampara a autotutela na esfera bancária, e, mesmo que houvesse tal possibilidade, o exercício desse direito estaria submetido a certos limites previstos em Lei
, os quais preconizam meios moderados para a defesa dos direitos ameaçados, não cabendo, portanto, a legítima defesa arbitrária. 5.4. A proteção ao direito de propriedade possui natureza constitucional (art. 5º, XXII, CF/88), a qual somente poderá ser limitada por força de Lei e, na maioria das possibilidades, mediante autorização judicial.
Não se coaduna com os ditames da legislação pátria, senão por meio de expressa autorização legal, a autotutela exercida por entes privados, verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões, no caso, expressa na indisponibilidade de ativos pertencentes a outrem
.
5.5. Da análise do conjunto probatório, não se vislumbra conduta condizente com o raciocínio jurídico acima expendido por parte da CEF, a qual, inclusive, sequer notificou a parte interessada a respeito de eventual ou efetivo bloqueio. Portanto, a CEF atuou arbitrariamente, ao promover o bloqueio de movimentações da conta-poupança da demandante
.
[...]
(JEF 1ª R.; RecContSent 0001486-77.2018.4.01.3701; Primeira Turma Recursal - MA; Rel. Juiz Fed. Rubem Lima de Paula Filho; Julg. 29/01/2020;

DJ 29/01/2020)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECEDENTE DE NATUREZA CAUTELAR. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA OBJETIVANDO A COBRANÇA DE VERBA INDEVIDAMENTE RETIDA PELA AGRAVADA, NA CONDIÇÃO DE ADVOGADA DA PARTE AGRAVANTE, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0012919-21.2016.8.19.0207.
[...]
Retenção pela agravante de honorários contratuais correspondentes a 30% do proveito econômico obtido. Contrato verbal.
Necessidade de ação de arbitramento de honorários. Exercício arbitrário das próprias razões e apropriação indébita
.
[...]
(TJRJ; AI 0020427-47.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 29/11/2022; Pág. 554)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE PARA CONDENAR O PROMOVIDO A PAGAR A CIFRA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO PARA AUTORIZAR A DEDUÇÃO DO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), INDEVIDAMENTE INSERIDOS NA CONTA DO AUTOR EM 12.03.2018. NO CASO, TRANSAÇÃO BANCÁRIA EQUIVOCADA POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EFETUADO PELO OPERADOR DO CAIXA BANCÁRIO. EVIDENCIADAS AS CAUTELAS DO CONSUMIDOR PARA A RESOLUÇÃO DO INFORTÚNIO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSEQUENTE BLOQUEIO DA CONTA DO CORRENTISTA. IMPACTOS PRÁTICOS AO CLIENTE. FLAGRANTE DE ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO MODERADO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO PARA O REDIMENSIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
[...]
Por outro lado,
não resta dúvida de que o bloqueio unilateral da conta do promovente como meio de força-lo a consentir o saque de r$2.000,00 (dois mil reais) caracterizou uma conduta ilícita. Na verdade, caracterizou inclusive conduta penalmente típica conhecida como exercício arbitrário das próprias razões
,
[...]
(TJCE; AC 0131101-91.2018.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo; Julg. 08/09/2021; DJCE 14/09/2021; Pág. 147)
[não existem destaques no original]

Assim, uma vez que o contrato existente entre as partes teve seu vencimento antecipado
,
o que foi deflagrado pelo próprio apelante, e está sendo promovida em Juízo execução para recebimento dos valores devidos, somente
por ordem judicial, no curso d
a ação executória
, poderia ocorrer eventual constrição de valores nas contas da apelada.
Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) AO PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO. I. O contrato firmado entre os litigantes prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento contratual, estabelecendo ainda que a forma de pagamento mediante desconto em folha não desobriga o devedor da liquidação das obrigações; II.
Não há qualquer previsão de desconto do valor total da dívida em conta corrente, competindo à instituição bancária utilizar os instrumentos legais para adimplemento do débito, já que o contrato não autorizava o desconto em conta para quitação
; II. Merece redução o importe indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III. Não merece acolhimento o pedido de desbloqueio dos valores e devolução do saldo remanescente, uma vez que, considerando as prestações assumidas e o decurso da demanda, atinge-se o valor parcial a ser quitado; IV. Recursos conhecidos, para negar provimento ao apelo autoral e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré, à unanimidade. (TJSE; AC 201900832800; Ac. 9107/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 13/04/2022)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. Considerando que os pagamentos não foram realizados na data prevista,
ocorreu o vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual. No entanto, a instituição financeira não logrou comprovar que detinha autorização para o bloqueio dos valores disponíveis na conta corrente do apelado
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença. Negaram provimento à apelação. Unânime. (TJRS; AC 576884-86.2012.8.21.7000; Encruzilhada do Sul; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Walda Maria Melo Pierro; Julg. 19/06/2013; DJERS 05/07/2013)
[não existem destaques no original]

A
nte ao exposto, bem como pelos fundamentos do próprio julgado de origem, entendo que deve ser mantida a sentença que declarou a
nulidade dos resgates realizados na conta d
a

apelada
,
no valor total de
R$ 80.001,49 (oitenta mil, um real e quarenta e nove centavos), bem como
determinou
a expedição de alvará em
seu
favor,
para levantamento do
valor bloqueado
(
fls. 72/73
)
, e
d
etermin
ou
que o
apelante
se abstenha de realizar outros descontos/resgastes na conta d
a

apelada
, enquanto pende a demanda de execução,
sendo descabida a alegada execução parcial voluntária, até porque, a simples propositura da presente
demanda
evidencia que a constrição de valores, uma vez que declarado o vencimento antecipado do contrato e proposta sua execução, não
decorreu de
um
ato
volitivo da apelada, mas claramente
de
um ato
arbitrário do apelante.

Em trato contínuo
, destaco que, diferentemente do que se faz entender o apelante, a sentença proferida não estabeleceu qualquer obrigação de fazer, e sim de

não fazer
, impedindo a realização de outros descontos arbitrários, não havendo também nos autos qualquer condenação do apelante em danos materiai
s
, até porque a demanda é declaratória e não condenatória, razão pela qual a insurgência, quanto a estes pontos,
deve ser desconsiderada.

Por fim,
com relação aos honorários, uma vez que o pleito da apela
da
foi acolhido praticamente em sua integralidade, os honorários devem reca
i
r integralmente sobre o apelante, conforme estabelece o CPC em seu art. 86, parágrafo único, não havendo porque também reduz
i
-los
,
eis que já estipulados no percentual mínimo (CPC, art. 85, § 2º).

Diante de todo exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Em razão da improcedência, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 1
0
%(
dez
por cento) para
12
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NU
LI
DADE C/C PEDIDOS DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE I
N
DEN!ZAR
.
DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO CLIENTE APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO E SUA EXECUÇÃO
JUDICIAL
.
ILEGALIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
APELANTE
RESPONDE
PELO PAGAMENTO INTEGRAL
.
VALOR. PERCENTUAL MÍNIMO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Uma vez que o próprio Banco apelante entendeu por, em razão do inadimplemento da apelada, declarar o vencimento antecipado do contrato, e promover sua execução nas vias judiciais, é incabível efetuar qualquer desconto na conta da apelada.

O bloqueio de valores pelo Banco na conta da apelada, após o ajuizamento da execução, implica em verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões.

Uma vez que a ape
l
ada sucumbiu em parte mínima de seu pedido, o apelante de
ve
responder integralmente pelos honorários de sucumbência.

Honorários de sucumbência fixados em seu percentual mínimo na
origem, sendo incabível sua redução.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.